Tribunal: STF
Processo: AI 738789
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Os Ministros desta Casa, no julgamento do RE 632.767/SP, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – reajustes de servidores públicos do Município de São Paulo disciplinados nas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 – decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II – Agravo regimental improvido.